Tribunal: TJSP
Processo: 1009934-70.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Preliminares rejeitadas. Alienação compulsória da carteira de beneficiários da COOPUS para Unimed. Sucessão processual obrigatória. Legitimidade passiva reconhecida. Controvérsia acerca da disponibilização imediata de clínica credenciada apta ao

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Preliminares rejeitadas. Alienação compulsória da carteira de beneficiários da COOPUS para Unimed. Sucessão processual obrigatória. Legitimidade passiva reconhecida. Controvérsia acerca da disponibilização imediata de clínica credenciada apta ao tratamento. Interesse de agir presente. Mérito. Tratamento multidisciplinar a paciente com paralisia cerebral e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Relatório detalhado com a descrição minuciosa da moléstia que acomete o beneficiário, assim como o tratamento necessário. Após a alienação compulsória, a nova operadora não negou cobertura ao tratamento prescrito. Perda do objeto. Extinção sem julgamento do mérito quanto ao pedido de autorização e cobertura do tratamento. Prestador de serviço. Pagamento integral em rede particular até que a operadora indique e comprove, em fase de cumprimento de sentença, prestador credenciado e apto a dar continuidade ao tratamento. Na hipótese de a operadora indicar prestador credenciado apto e próximo à residência do autor e ele optar por realizar o tratamento na rede particular, se sujeitará ao reembolso nos limites do contrato. Dano moral não configurado. Recursos parcialmente providos.